Tribunal: STF
Processo: HC 213570
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO EM DESFAVOR DE EMPRESAS E DE AGENTES ENVOLVIDOS EM DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS PERTENCENTES AO PROGRAMA DE APOIO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA (PNAE). JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.